Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os réus ao pagamento de R$ 15.000,00(quinze mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, sustenta a inexistência de ofensa recíproca, tendo o Juiz a quo se manifestado e valorizado apenas quem iniciou a discussão e não o contexto de ofensas. Ademais, defende que o recorrido não apresentou documentos e testemunhas que comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo conforme o Art. 373, II, do CPC. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52925820 e ID 52925821.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 53085499 e ID 53085500) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Narra a autora que no dia 29/09/2021, estava no bar da recorrida M.X.E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, quando às 2h30 iniciou-se uma discussão. O funcionário da recorrida exprimiu xingamentos contra a recorrente, acreditando que aquela o tivesse criticado. Alega ainda, que o recorrido só não a agrediu fisicamente porque outros funcionários do estabelecimento o seguraram.
5. Verifica-se que o pleito autoral não merece acolhimento, uma vez que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, dissuadir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. Nesse contexto, a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Tendo em vista o acervo probatório anexado aos autos, tal como a oitiva da testemunha em audiência de instrução, não restou atestado quem teria iniciado a discussão entre a recorrida e o recorrente SILVIO LEONARDO REZENDE, funcionário do estabelecimento recorrido. A testemunha ouvida, declarou que ao chegar no local, a discussão já se encontrava em curso. Desta forma, a irregularidade da conduta dos envolvidos afasta o dever de indenizar, especialmente por configurar notória falta de educação e urbanidade das partes.
7.Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1391724, 07285293620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021, Acórdão 1356665, 07217881420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021, e Acórdão 1360931, 07014881620208070021, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.
8. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, verifica-se que a própria autora não colacionou aos autos, provas que comprovem o fato constitutivo de seu direito, tendo a testemunha trazida pela mesma, apenas confirmado a presente discussão. Portanto, restou demonstrada a prática de ofensas recíprocas, não sendo assim comprovado o dano moral pleiteado pela recorrente.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95